Tribunal: TJSP
Processo: 0045190-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante/paciente de que fosse deferida a comutação de pena. Impossibilidade. Ausência de pedido nesse sentido formulado perante o juízo das execuções, a afastar a alegação de excesso de prazo. Inexistência de desídia ou incúria do juízo processante. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, cuja análise cabe ao juízo de execução. Ausência de flagrante

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante/paciente de que fosse deferida a comutação de pena. Impossibilidade. Ausência de pedido nesse sentido formulado perante o juízo das execuções, a afastar a alegação de excesso de prazo. Inexistência de desídia ou incúria do juízo processante. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, cuja análise cabe ao juízo de execução. Ausência de flagrante ilegalidade. Denegação da ordem, com determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública para análise e eventual pedido de comutação. Ordem denegada.